Tribunal: TJBA
Processo: 8055423-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055423-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LARISSA OLIVEIRA PRAZERES

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA. DISCRIMINAÇÃO RACIAL OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. CURTA PERMANÊNCIA DO CONSUMIDOR NO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. MEROS ABORRECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 8055423-87.2020.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,
LARISSA OLIVEIRA PRAZERES,
e, como Apelado,
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, pelas razões constantes do voto condutor.

JA 07